Tribunal: STF
Processo: ARE 1368822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Em 1º/9/2022, proferi decisão dando provimento ao presente recurso extraordinário com agravo para determinar que a condenação imposta ao Distrito Federal observasse a decisão tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral, no sentido de que no ressarcimento deve-se utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Destaco que a referida decisão transitou em julgado em 27/9/2022, conforme certidão constante do eDoc. 32.



    Após o trânsito em julgado e a baixa dos autos, o presente feito foi devolvido a esta Suprema Corte por força de decisão constante do eDoc. 35, pág. 72, nos seguintes termos:



    “Considerando que a Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no AG.REG. 1.368.822/DF (ID 39732022), prolatou novo acórdão e manteve a decisão anterior (ID. 45310863), submeto o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 28683570) à apreciação da Corte Suprema para eventual exame da matéria.”



    No entanto, nada mais há para ser decido no STF quanto ao apelo extremo do Distrito Federal, haja vista que o referido recurso, conforme anteriormente mencionado, já foi decidido por meio da decisão de 1º/9/22, sendo certo, igualmente, que não houve o manejo de nenhum recurso contra esse ato decisório.



    Assim, nada mais há para se decidir nestes autos, pelo que se impõe a remessa dos autos à Corte de origem para que seja observado o comando sentencial exarado.



    À Secretaria para que proceda a baixa imediata dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente